Tribunal: STF
Processo: AR 3077
Classe: AR
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    1. Ubiratan Rodrigues Simões Júnior propôs ação rescisória, com pedido de tutela de urgência, buscando, ao argumento de ocorrência de violação manifesta de norma jurídica, bem como de erro de fato (CPC, art. 966, V e VIII), desconstituir pronunciamento formalizado na Reclamação n. 69.408.  



    Na origem, ajuizou, em 19 de maio de 2021, ação buscando nomeação para o cargo de Analista Judiciário – Subescrivão do Tribunal de Justiça da Bahia, sob o fundamento de ter sido preterido, bem assim por haver dotação orçamentária suficiente.  



    Segunda narra, obteve aprovação no concurso para o aludido cargo, tendo se classificado para compor o cadastro de reserva na posição 957, enquanto o Edital n. 1, de 23 de outubro de 2014, previa 65 vagas em disputa. O certame foi homologado em 20 de julho de 2015, vindo a expirar no dia 20 de julho de 2019.  



    O juízo de primeira instância julgou procedente o pedido. Fundamentou ter havido preterição, ante a ocorrência de “designações precárias de servidores de nível médio para substituir analistas nas serventias judiciais”, conforme reconhecido pelo TJBA ao julgar mandados de segurança de outros candidatos aprovados no mesmo concurso.  



    O Tribunal de Justiça local desproveu o recurso de apelação interposto pelo Estado, mantendo a sentença impugnada, sob os mesmos fundamentos.  



    Em seguida foi interposto recurso extraordinário, ao qual foi negado seguimento com base nos Temas de Repercussão Geral n. 339, 784 e 895. O agravo interno formalizado foi desprovido.  



    Manejada reclamação pelo Estado da Bahia, o pleito foi julgado procedente, sob o argumento de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital, bem assim por ter sido a ação ajuizada após o encerramento do concurso. A decisão foi confirmada pela Primeira Turma, que negou seguimento ao agravo interno e rejeitou os embargos de declaração. O processo transitou em julgado na data de 5 de novembro de 2024.  



    Afirma estar a ação rescisória fundada no art. 966, V e VIII, do CPC.  



    Diz violada a norma contida no art. 926 do CPC, em face de existir “decisão do órgão fracionário da 1ª turma conflitante cabal e diretamente com decisões anteriores do Pleno do STF e com deliberações contemporâneas da Segunda Turma – e até da própria Primeira”.  



    Ressalta violado o art. 992 do CPC, afirmando estar o órgão que julga a reclamação limitado a devolver o processo à origem para que outra decisão seja proferida.  



    Defende a violação ao art. 5º, LIII, da CF/88, pois “ninguém será processado nem sentenciado senão pela autoridade competente”.  



    Consigna que o Supremo vem reconhecendo, em outras oportunidades, a existência de preterição arbitrária no certame em debate. Nesse sentido, cita os AREs 1.358.582, 1.336.789 e 1.399.146, bem como as Rcls 70.434, 69.393, 72.527, 69.610, 69.612 e 61.094. Daí a violação manifesta ao art. 926 do CPC.  



    Anota existir erro de fato, oriundo da indução a equívoco, no sentido de a decisão reclamada estar baseada nos Temas n. 784 e 683 da Repercussão Geral, bem assim de as vagas terem surgido “após a abertura do certame em questão e que o ajuizamento da demanda foi fora do prazo devido”.  



    Frisa que o Plenário do TJBA reconheceu a existência de preterição arbitrária até a posição 1.402, com fundamento no Tema n. 784/RG, razão pela qual deve ser nomeado, já que ocupa a posição 957.  



    Argui ter a parte falseado que as vagas surgiram após a abertura do certame, bem como que o ajuizamento da demanda ocorreu após o término da validade do concurso.  



    Pede:  



    b) a concessão de tutela de urgência nos seguintes termos indicados nesta inicial (seja deferida tutela antecipada de urgência, a fim de que sejam suspensos todos os efeitos da ordem proferida nos autos da Reclamação nº 69408/BA, até que seja decidida em definitivo a presente Ação Rescisória);



    c) após regular tramitação, seja a Rescisória julgada integralmente procedente para que, no juízo de rescisão, sejam anulados todos os acórdãos proferidos pela Primeira Turma deste STF nos autos da Reclamação nº 69408/BA, revertendo-se a sucumbência para o grau máximo em prol do patrono do autor; 



    d) ato contínuo, seja realizado novo julgamento da causa originária (CPC/2015, art. 968, I combinado com o art. 974), considerando as premissas fáticas e normativas corretas a incidir no processo e, por conseguinte, seja não conhecida ou julgada improcedente a Reclamação 69408/BA, mantendo-se a autoridade das decisões judiciais proferidas pelo TJBA no processo originário, afastando-se a suposta violação aos Temas 784 e 683 de RG;



    e) subsidiariamente/sucessivamente, caso este STF entenda que não pode julgar diretamente o caso, que seja apenas anulado o acórdão do processo originário e fique determinado que o Órgão Especial do TJBA deverá proferir nova decisão, expressamente aplicando o que consta nos Temas 784 e 683 de RG.  



    O Estado da Bahia apresentou contestação (eDoc 23, ID. b04104d8). Argui estar sendo utilizada a via rescisória como sucedâneo recursal, ante a reiteração argumentativa já apresentada na Rcl 69.408. Defende o descabimento da ação, pois não há manifesta violação à norma jurídica. Aponta a impossibilidade de utilização da rescisória para uniformizar a jurisprudência da Corte. Alega ter assinado Termo de Ajuste de Conduta (TAC) com o Tribunal de Justiça da Bahia e o Ministério Público Estadual visando definir marco temporal para consolidação das nomeações determinadas por decisão judicial, em busca da pacificação jurídica da questão. Articula que o caso concreto, entretanto, não se insere no âmbito do TAC. Assevera a correção na aplicação do Tema n. 784/RG ao caso. Menciona ter sido a ação movida quando já encerrado o prazo de validade do concurso. Salienta ter o TJBA aduzido a existência de vagas decorrentes de aposentadorias, vacâncias e exonerações, autorizando a nomeação de centenas de candidatos por decisão judicial, em confronto com a tese fixada no Tema n. 784/RG. Aduz que nas Rcls 69.611, 61.092, 61.090, 69.609, 72.517, 72.529 e 69.391 decidiu-se em conformidade com o defendido.  



    Em réplica (eDoc 28, ID. 314875a0), o autor defende a ausência de impugnação específica, o que tornaria os fatos incontroversos. No mais, reiterou os argumentos apresentados na inicial.  



    A Procuradoria-Geral da República preconizou a improcedência do pleito em parecer assim ementado (eDoc 31, ID. 73ef72b8):  



    AÇÃO RESCISÓRIA. PEDIDO DE DESCONSTITUIÇÃO DO JULGADO PROFERIDO PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ALEGAÇÃO DE VIOLAÇÃO AO ART. 966, V E VIII DO CPC. NÃO CARACTERIZADA. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO COMO SUCEDÂNEO RECURSAL. INADMISSÍVEL. PARECER PELA IMPROCEDÊNCIA DA RESCISÓRIA.  



    É o relatório. Decido.  



    2. A ação rescisória foi protocolada em 15 de janeiro de 2025 (eDoc 17, ID. 778ab830) dentro do biênio exigido pelo art. 975 do CPC, tendo em vista a certificação do trânsito em julgado da Rcl n. 69.408 em 5 de novembro de 2024 (eDoc 11, ID. aeae5162).  



    Destaco, antes de avançar, que o Plenário da Corte já reconheceu assistir, “ao Ministro-Relator, competência plena para exercer, monocraticamente, com fundamento nos poderes processuais de que dispõe, o controle de admissibilidade das ações, pedidos ou recursos dirigidos ao Supremo Tribunal Federal”, podendo, “em consequência, negar trânsito, em decisão monocrática, a ações, pedidos ou recursos, quando incabíveis, intempestivos, sem objeto ou, ainda, quando veicularem pretensão incompatível com a jurisprudência predominante na Suprema Corte” (MS 28.097 AgR, ministro Celso de Mello, Tribunal Pleno, julgado em 11 de maio de 2011). No mesmo sentido: HC 149.470 AgR, ministro Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 25 de abril de 2018; RE 634.595 ED-AgR, ministro Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe de 12 de junho de 2019; ARE 702.054 AgR, ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 29 de maio de 2013; RMS 36.770 AgR, ministra Rosa Weber, Primeira Turma, DJe de 20 de setembro de 2021.  



    Nessa linha também é a norma inserta no art. 21, § 1º, do RISTF, segundo a qual “poderá o(a) Relator(a) negar seguimento a pedido ou recurso manifestamente inadmissível, improcedente ou contrário à jurisprudência dominante ou à súmula do Tribunal, deles não conhecer em caso de incompetência manifesta, encaminhando os autos ao órgão que repute competente, bem como cassar ou reformar, liminarmente, acórdão contrário à orientação firmada nos termos do art. 543-B do Código de Processo Civil”.  



    Quanto à hipótese de rescindibilidade prevista no art. 966, V, do CPC, o Supremo firmou jurisprudência no sentido de ser incabível a ação rescisória se os dispositivos legais apontados como violados não tiverem integrado a fundamentação da decisão rescindenda (AR 2.353 AgR, Tribunal Pleno, ministro Dias Toffoli, DJe de 11 de abril de 2016) ou se esta mostrar-se em conformidade com o entendimento do Supremo vigente à época (AR 2.199, Tribunal Pleno, ministro Gilmar Mendes, DJe de 29 de junho de 2015).  



    No caso concreto, da leitura das decisões proferidas nos autos da Rcl n. 69.408 (eDoc 6, ID.7b1a16a6; eDoc 7, ID.a6ce07c2; eDoc 12, ID. 2b86e5e4), observa-se a ausência de pronunciamento sobre os arts. 926 e 992 do CPC; ou sobre o art. 5º, LIII, da CF/88, o que inviabiliza a pretensão rescisória fundada em manifesta violação aos preceitos legais ou à disposição constitucional.  



    Não tendo o julgado se pronunciado sobre a norma tida por violada, não pode haver, logicamente, manifesta violação a norma jurídica. Reitero, a teor da jurisprudência desta Corte, ser “inviável a ação rescisória que se funda em violação literal de lei se a decisão rescindenda não se houver pronunciado sobre a norma legal tida por violada por falta de alegação oportuna” (AR 1.811, ministro Dias Toffoli, Tribunal Pleno, DJe de 30 de outubro de 2014). No mesmo sentido: AR 1.752 AgR (ministro Sepúlveda Pertence, Tribunal Pleno, DJ de 20 de maio de 2005).  



    Seja como for, embora, a teor do art. 926 do diploma processual, seja evidente o dever dos tribunais em uniformizar sua jurisprudência e mantê-la estável, íntegra e coerente, o entendimento desta Corte é no sentido de que tal finalidade não deve ser buscada pela via rescisória. Nesse sentido:  



    Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. TEMA 136 DA REPERCUSSÃO GERAL. COMPREENSÃO JURISPRUDENCIAL À ÉPOCA DO JULGAMENTO DA DECISÃO RESCINDENDA. SÚMULA 343/STF. UTILIZAÇÃO DA AÇÃO RESCISÓRIA COMO INSTRUMENTO DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. IMPOSSIBILIDADE. AGRAVO A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    I – Não cabe ação rescisória quando o julgado estiver em harmonia com o entendimento firmado pelo Plenário do Supremo Tribunal Federal à época da formalização do acórdão rescindendo, ainda que ocorra posterior superação do precedente. 



    II – O propósito de utilização da ação rescisória como instrumento de uniformização de jurisprudência é expressamente rechaçado pela jurisprudência desta Corte. 



    III – Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AR 2.844 AgR, ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe de 8 de abril de 2022)  



    AGRAVO REGIMENTAL EM AÇÃO RESCISÓRIA. DIREITO TRIBUTÁRIO. CRÉDITO-PRÊMIO. IMPOSTO SOBRE PRODUTO INDUSTRIALIZADO – IPI. BENEFÍCIO SETORIAL. ART. 41 DO ADCT. MARCO TEMPORAL. 



    1. A discussão sobre a extinção do crédito-prêmio de IPI por norma constitucional em data anterior à vigência da Constituição de 1988 cinge-se ao âmbito infraconstitucional. Precedente: RE-RG 577.302, de relatoria do Ministro Ricardo Lewandowski, Tribunal Pleno, DJe 27.11.2009. 



    2. Observa-se nítido propósito de utilizar-se da ação rescisória como instrumento de uniformização de jurisprudência, o que é expressamente rechaçado pela jurisprudência do STF. Precedentes. 3. Agravo regimental a que se nega provimento.



    (AR 2.517 AgR, ministro Edson Fachin, Tribunal Pleno, DJe de 13 de março de 2017)  



    Ademais, o art. 992 do CPC permite que, ao julgar procedente a reclamação, possa o Tribunal cassar a decisão exorbitante ou determinar outra medida mais adequada à solução da controvérsia, de modo que não há falar em manifesta violação à norma jurídica quando utilizada qualquer uma das alternativas. Aliás, podendo adotar uma dessas hipóteses, não se pode defender, pela mesma razão, violação ao art. 5º, LIII, da CF/88.  



    No que se refere ao erro de fato, trata-se de “uma suposição inexata, de um erro de percepção ou de uma falha que escapou à vista do juiz, ao compulsar os autos do processo, relativo a um ponto incontroverso”, constituindo-se em “um erro de percepção, e não de um critério interpretativo do juiz” (DIDIER, Fredie. Curso de direito processual civil, volume 3. 18. ed. - Salvador: Editora JusPodivm, 2021).  



    Sobre tal causa de rescindibilidade, o CPC é expresso em afirmar a necessidade dos seguintes requisitos para o seu reconhecimento: (i) que a decisão rescindenda admita fato inexistente ou considere inexistente fato efetivamente ocorrido; e (ii) que, em ambos os casos, o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado. Reporto-me ao teor da norma:  



    Art. 966. A decisão de mérito, transitada em julgado, pode ser rescindida quando:



    VIII - for fundada em erro de fato verificável do exame dos autos.



    § 1º Há erro de fato quando a decisão rescindenda admitir fato inexistente ou quando considerar inexistente fato efetivamente ocorrido, sendo indispensável, em ambos os casos, que o fato não represente ponto controvertido sobre o qual o juiz deveria ter se pronunciado.  



    No presente caso, a parte autora defende que o Estado da Bahia induziu a erro os julgadores ao afirmar que “a decisão tomada pela Corte Baiana teria sido com base em ofensa aos Temas 784 e 683”, e “que as vagas surgiram após a abertura do certame em questão e que o ajuizamento da demanda foi fora do prazo devido”.  



    Ocorre que, da leitura da decisão rescindenda, observa-se ter sido o fato sobre o qual supostamente recairia o alegado erro objeto de expressa manifestação judicial, a atrair a previsão contida no art. 966, VIII, § 1º, parte final, do CPC. Reporto-me ao teor da decisão que comprova o alegado (eDoc 6, ID. 7b1a16a6):  



    [...]



    Neste recurso, a parte agravante sustenta, em síntese, que:



    [...]



    27. A reclamação também se mostra inviável porque, de um lado, inexistiu qualquer teratologia na atuação do Tribunal de Justiça da Bahia, tendo ele deliberado com total acerto, tanto quando aplicou o Tema 784 ao caso concreto bem como quando reconheceu a ocorrência de preterição arbitrária nos cargos de Analista Subescrivão e de Técnicos Escreventes pelo Plenário da corte local. Eis a posição firmada desta Suprema Corte: 



    [...] 



    40. Quando da decisão do processo no tribunal de origem, o Tema 683 sequer havia sido decidido pelo STF no que tange à fixação da tese de Repercussão Geral.



    41. Em síntese, a Reclamação em tela com o respeito devido afirmou de maneira equivocada que o TJBA violou tema de repercussão geral. Contudo, na realidade, a reclamatória não pode ser conhecida e, caso o seja, não pode ser provida porque o acórdão impugnado do tribunal local aplicou o entendimento do STF no Tema 784, se alinhando ao mesmo, e não contrariou o quanto deliberado! Como está explicitado no voto condutor, o que houve foi: o acórdão recorrido está em plena consonância com precedente firmado pelo STF sob o signo dos recursos de repercussão geral, tendo sido reconhecido que houve preterição arbitrária no caso concreto e, portanto, a parte impetrante saiu da mera expectativa de direito para ter direito subjetivo à nomeação e posse, nos precisos termos do RE 837.311/PI e do Tema 784.”



    [...]



    É o relatório.



    [...]



    Da mesma forma, reitero haver estrita aderência entre o ato impugnado e os paradigmas invocados, o que será detidamente analisado nos fundamentos de mérito.



    [...]



    O TJBA, mantendo a sentença em sede de remessa necessária, assentou que o surgimento de vagas em virtude de aposentadorias, exonerações e óbitos caracterizaria a necessidade de seu preenchimento (eDoc. 9):



    [...]



    Todavia, a orientação jurisprudencial desta CORTE consolidou-se no sentido de que o surgimento de novas vagas durante o prazo de validade do certame não gera automaticamente o direito à nomeação dos candidatos aprovados fora das vagas previstas no edital. Veja-se, a propósito, a tese fixada no Tema 784 (RE 837.311-RG):



    [...]



    Verifica-se, portanto, que o Tribunal de origem divergiu da jurisprudência desta CORTE ao inferir a preterição de candidatos em face das vacâncias que ocorreram durante a validade do certame.  



    Reiterada a argumentação em sede de aclaratórios, novamente a questão foi refutada (eDoc 7, ID. a6ce07c2):  



    [...]



    A parte embargante aponta supostas omissões no acórdão embargado, conforme as seguintes razões:



    [...]



    Ocorre que, respeitosamente, a premissa não está de acordo com a realidade do caso concreto. O julgamento proferido pelo Tribunal de Justiça da Bahia assentou que o Plenário da corte local reconheceu preterições arbitrárias até a posição 1024 para o cargo do reclamado, sendo que a posição final do reclamado foi a de número 957. Não logrou o TJBA sequer provar que haveria impedimento orçamentário para o chamamento.



    [...]



    As vagas indicadas no leading case firmado pelo TJBA (e usado como base para o caso concreto ser decidido, dando concretude ao art. 926 e 927, V, do CPC) não foram supervenientes, não surgiram após o resultado do certame, e sim já existiam antes da abertura do certame, o que foi provado e levado em conta pela corte local.



    [...]



    Ocorre que esta Corte Suprema, ao decidir o Tema 683, nada tratou ao fixar a tese quanto a mudança de prazos de ajuizamento de demandas!



    [...]



    Ademais, a tese apenas foi fixada em 02/05/2024, muitos anos após a ação ser ajuizada. Logo, considerando que a preterição ocorreu na vigência do certame, ainda que declarada judicialmente após sua expiração, a data do ajuizamento da demanda não é influente para impedir o proteção do reclamado, até porque foi cumprido o Tema 683 no caso concreto.



    [...]



    É o relatório.



    [...]



    De fato, no que concerne às omissões apontadas pela parte embargante, verifica-se que todas as questões postas foram enfrentadas, inexistindo deficiência na fundamentação. Ao contrário, o que existe é a invocação de fundamentos que, a pretexto de buscar sanar supostas omissões, traduzem mero inconformismo com as conclusões adotadas.  



    Surge evidente, assim, a pretensão de obter, mediante via inadequada, a rediscussão de matéria já aduzida e debatida na origem. Sendo o erro de fato, aqui alegado, questão controversa sobre a qual houve expressa manifestação judicial, há de se reconhecer a improcedência do pleito, consoante previsão da parte final do art. 966, § 1º, do CPC. Nesse mesmo sentido:  



    EMENTA AGRAVO INTERNO EM AÇÃO RESCISÓRIA. ERRO DE FATO. NÃO CONFIGURAÇÃO. ALEGADA INJUSTIÇA DA DECISÃO RESCINDENDA. DESCABIMENTO. 



    1. É inviável a utilização de ação rescisória quando tenha havido, no acórdão que se busca rescindir, pronunciamento judicial a respeito dos fatos sobre os quais repousaria o alegado erro. 



    2. A ação rescisória encontra-se restrita às hipóteses de cabimento taxativamente enumeradas no art. 485 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 966 do Código de Processo Civil de 2015), não se prestando à correção de suposto equívoco na interpretação do direito ou de injustiça da decisão. 



    3. Agravo interno desprovido.



    (AR 2.498 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 24 de janeiro de 2024)  



    Rememoro, por fim, que “a ação rescisória encontra-se restrita às hipóteses de cabimento taxativamente enumeradas no art. 485 do Código de Processo Civil de 1973 (atual art. 966 do Código de Processo Civil de 2015), não se prestando à correção de suposto equívoco na interpretação do direito ou de injustiça da decisão” (AR 2.498 AgR, de minha relatoria, Tribunal Pleno, DJe de 24 de janeiro de 2024)”  



    Esse o quadro, reputo inviável acolher pretensão voltada ao reexame de questão sobre a qual há decisão coberta pelo manto da coisa julgada, sob pena de desvirtuamento do instrumento processual e de afronta à segurança jurídica.  



    3. Do exposto, nego seguimento ao pedido formulado, porquanto manifestamente inadmissível (RISTF, art. 21, § 1º).  



    Acerca do arbitramento dos honorários advocatícios, dada a impossibilidade de mensurar o proveito econômico, procede-se à fixação mediante apreciação equitativa, na forma do art. 85, § 8º, do Código de Processo Civil.  



    À luz do parágrafo segundo do mesmo dispositivo processual, considerando a natureza da demanda, o trabalho criterioso exercido pelo representante legal e o tempo decorrido desde a propositura da ação, tenho como razoável a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).  



    4. Publique-se. Intime-se. 



Brasília, 4 de agosto de 2025.



Ministro NUNES MARQUES



Relator



Documento assinado digitalmente